Tribunal: TJES
Processo: 5000566-41.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-41.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: DANIEL ALVES LEITE DURAS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000566-41.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
DANIEL ALVES LEITE DURAS, JHESSICA BALDAN PEREIRA DURAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.APLICATIVO DE TRASPORTE. UBER. PRODUTO NÃO ENTREGUE.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS e
,
ajuizada por DANIEL ALVES LEITE DURÃS E JHESSICA BALDAN PEREIRA DURÃS

em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Em síntese alega o primeiro Recorrido que, contratou via aplicativo na data de 04 de outubro de 2024, a entrega UBER FLASH, que fizesse a retirada de um pacote contendo um frasco de agua perfumada que entregasse a segunda Recorrida, que iria utilizar nas roupas que estava vendendo na feira para gestante. Alega que, o motorista parceiro aceitou a corrida, pegou o produto e não entregou, ficando a segunda recorrida sem o produto que necessitava no evento. Procurando a recorrente sobre os fatos, menciona que iria apurar os fatos e retornar o contatado, o que não aconteceu. Diante dos fatos, requer em juízo a condenação da recorrente em danos materiais e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reias).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada autor, corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais.”

(3)
. Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a concessão de efeito suspensivo do recurso, ilegitimidade ativa da recorrida
JHESSICA BALDAN PEREIRA DURÃS, ilegitimidade passiva da Recorrente, inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de dano moral
.

(4). Por sua vez, os Requerentes, ora Recorridos, apresentaram as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da responsabilidade solidária de parceiros comerciais envolvidos na cadeia da relação de consumo.

(6). No tocante a ilegitimidade da
recorrida
JHESSICA BALDAN PEREIRA DURÃS, não se deve prosperar em razão de se enquadra como consumidor por equiparação (
bystander
), (Art.17 do CDC), não se limitando apenas quem solicitou o serviço na plataforma de transporte.

(7). O código de defesa do consumidor se aplica na relação entre usuário do transporte e a plataforma, a qual se enquadra como fornecedora nos termos do art. 3° do CDC, pois integra a cadeia de fornecimento. Sendo que se aplica a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que só será afastada se comprovar defeito inexistente ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.
No caso em tela, a recorrente, na qualidade de fornecedora do serviço, cabia demonstrar que inexistiu a falha apontada pela recorrida, o que não demostrou.

(8).

No caso em tela,
restou configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrente, ensejando o dever de indenizar.

(9). Com relação aos danos morais experimentados, é patente a frustração da expectativa do consumidor, que contratou um serviço e não recebeu a prestação do serviço de forma adequada. No que se refere ao valor fixado a título de reparação pelos danos morais, não merece reparo, uma vez que corretamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(10).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)